Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008184-76.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: VINICIUS BARBOZA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vinicius Barboza da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que no dia 4.3.2022 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que concluído o inquérito policial, apresentada a defesa prévia e recebida a denúncia, houve a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 30.8.2022, quando o paciente estará preso cautelarmente por cinco meses.
Assim, sustenta que até a realização da audiência de instrução a prisão cautelar, por cinco meses, consubstanciará excesso de prazo.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora e o prazo de cinco meses entre o fato e a audiência de instrução não é exorbitante.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator